Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DE PERSONALIDADE. PREJUÍZO EFETIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 609 STJ. RAZÃO DE DECIDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.812.792. MANTIDO.
1. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
2. Não há omissão no Acórdão n. 1.812.792, pois este Colegiado, para reconhecer a inexecução contratual quanto ao pedido cominatório e a ausência do dever da Embargada indenizar a título de dano moral, fundamentou suas razões de decidir nas inexistências de notificação prévia da Embargante e de comprovação de sua má-fé, conforme a Súmula 609 STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.